Tribunal: CARF
Processo: 10480.733435/2019-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.733435/2019-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.858 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2023
Recorrente
LUIS ALBERTO BONILLA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO
INTEMPESTIVO.
Expirado o prazo de 30 dias, contado da ciência do Acórdão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, é intempestivo eventual recurso
voluntário formalizado, do que resulta o seu necessário não conhecimento e o
caráter de definitividade da decisão proferida pelo Julgador de primeira
instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário em razão de sua intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário em face de Acórdão exarado pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ, fl. 117 a 121, que
assim sintetizou a a autuação fiscal:
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, foram apuradas as seguintes infrações:
- omissão de rendimentos das fontes pagadoras abaixo indicadas:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.733435/2019-51
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.858 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.733435/2019-51

- dedução indevida de contribuição patronal paga a Previdência Social do
empregador doméstico no valor de R$ 612,89 por falta de comprovação do
recolhimento.
Ciente do lançamento, o contribuinte apresentou, tempestivamente, impugnação,
de cuja análise resultou no Acórdão ora recorrido, em que a Autoridade julgadora concluiu pela
manutenção parcial da exigência, por entender, pelo menos em parte do período lançado,
comprovou que recebeu de suas fontes pagadoras valores inferiores ao que estas declararam
DIRF.
Ciente do Acórdão da DRJ, em 14 de dezembro de 2020, conforme AR de fl. 124,
ainda inconformado, o contribuinte apresentou, em 18 de janeiro de 2021, o Recurso voluntário
de fl. 127 a 130, em que apresenta as considerações que entende justificar a reforma da decisão
recorrida.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator.
DO CONHECIMENTO
Como se viu no Relatório Supra, o contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ
em 14 de dezembro de 2020, conforme AR de fl. 124, e apresentou seu recurso voluntário e
todos os documentos que o acompanham em 18 de janeiro de 2021, via atendimento eletrônico,
conforme se depreende do documento de fl. 169.
Assim prevê dispõe o Decreto no 70.235/72:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação;
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.858 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.733435/2019-51

(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Assim, há de se considerar como termo inicial para a fluência do lapso temporal
de 30 dias para apresentação do recurso voluntário o dia 15 de dezembro de 2020, primeiro dia
útil seguinte àquele em que o contribuinte recebeu a intimação postal (14/12/2020), findando-se
em 13 de janeiro de 2021.
Assim, tendo o contribuinte protocolizado seu recurso apenas no dia 18 de janeiro
de 2021, o mesmo foi apresentado intempestivamente, razão pela qual as razões do contribuinte
não devem ser conhecidas por este Conselho, o que não afasta a possibilidade da Autoridade
Administrativa, frise-se, a seu exclusivo juízo de conveniência e oportunidade, avaliar os
argumentos apresentados em sede de revisão de ofício.
A apresentação do recurso fora do prazo foi notada pelo contribuinte, pois fez
considerações sobre prazo recursal no corpo do e-mail em que encaminhou seu recurso, muito
embora tenha invertido as datas de atendimento (18/01/2021) e aquela que julgou ser a data
limite para formalização do recurso voluntário (14/01/2021)
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram o presente, voto por não conhecer do recurso voluntário, em
razão de sua intempestividade, o que atribui às conclusões do Julgador de 1a instância caráter de
definitividade no âmbito administrativo.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 178
DF CARF MF
Original